Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700550-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO D E S P A C H O Remetam-se os autos à Primeira Vice-Presidência. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora HECTOR VALVERDE SANTANNA Relatora